Tribunal: TJBA
Processo: 0001744-81.2002.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001744-81.2002.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOBEL COMERCIAL MOBILIARIA E ELETROS LTDA

Advogado(s)
:
ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE FALHA CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por suposto abandono da causa, sob o fundamento de paralisação do feito por longo período, dispensando a intimação pessoal prévia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do feito decorrente de falha cartorária caracteriza desídia da parte exequente e se, nesse caso, seria válida a extinção de execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção do processo por abandono da causa exige a observância estrita do rito legal, sendo indispensável a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

4 - No âmbito da execução fiscal, a prerrogativa de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública é reforçada pelo art. 25 da Lei nº 6.830/1980, norma que visa proteger o interesse público e o crédito tributário.

5 - A paralisação do processo decorrente de falha do mecanismo judiciário — especificamente a omissão da serventia em cumprir despacho que determinava a intimação da parte — afasta a configuração de desídia ou negligência da exequente.

6 - A possibilidade de exercício de juízo de retratação na apelação (CPC, art. 485, § 7º) não supre a exigência de intimação pessoal prévia, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001744-81.2002.8.05.0022
, sendo parte apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte apelada
MOBEL COMERCIAL MOBILIÁRIA E ELETROS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.